Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-20.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. TRIBUTOS E MULTAS APÓS A TRADIÇÃO DO BEM. RESPONSABILIDADE CIVIL DO COMPRADOR. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSITIVA A REPARAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, “não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se a denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30/9/2019). Não caracterizado o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
II. A transferência da propriedade de bem móvel (automóvel) se opera mediante tradição (Código Civil, art. 1.267).
III. O reconhecimento da aquisição do veículo, em contestação, é suficiente para comprovar a existência de negócio jurídico firmado entre as partes.
IV. A inscrição indevida do nome do apelado em dívida ativa, em decorrência da negligência do apelante em não realizar transferência do automóvel junto ao órgão de trânsito, é transtorno que ultrapassa o mero aborrecimento, a ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável (violação dos direitos da personalidade).
V. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.